Tribunal: TJSP
Processo: 0000345-92.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") e privilegiado – Recurso defensivo visando a absolvição da apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedidos subsidiários de reconhecimento da "participação de menor importância" e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado ("rompimento de obstáculo" e "concurso de agentes") e privilegiado – Recurso defensivo visando a absolvição da apelante por suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do "princípio da insignificância" – Pedidos subsidiários de reconhecimento da "participação de menor importância" e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Sentenciado que subtraiu 2 botijões de gás e aproximadamente 50 salgadinhos crus, bens esses que foram avaliados conjuntamente em R$ 440,00 – Inaplicabilidade do "princípio de insignificância" – Causa de diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Cód. Penal que também não se aplica à conduta do sentenciado – Benefícios do artigo 44 do Código Penal que foram concedidos em Primeiro Grau – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000240893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em
que é apelante CESAR AUGUSTO BARROS ANTONIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento
às reprimendas. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
2
VOTO no 13768
Apelação no 0000345-92.2016.8.26.0106
Comarca: JAGUARIÚNA 2a Vara
Apelante: CÉSAR AUGUSTO BARROS ANTÔNIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal
Furto qualificado (“rompimento de
obstáculo” e “concurso de agentes”) e privilegiado

Recurso defensivo visando a absolvição da apelante por
suposta atipicidade da conduta, mediante a aplicação do
“princípio da insignificância”
Pedidos subsidiários de
reconhecimento da “participação de menor importância” e
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos Sentenciado que subtraiu 2 botijões de gás e
aproximadamente 50 salgadinhos crus, bens esses que
foram
avaliados
conjuntamente
em
R$
440,00

Inaplicabilidade do “princípio de insignificância” Causa de
diminuição de pena prevista no § 1o do art. 29 do Cód.
Penal que também não se aplica à conduta do sentenciado
Benefícios do artigo 44 do Código Penal que foram
concedidos em Primeiro Grau Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 2a Vara
da Comarca de Jaguariúna às fls. 225/229, por meio da qual foi
condenado pela prática do delito do artigo 155, §§ 2o e 4o, incisos I e
IV, do Código Penal, ao cumprimento de 8 meses de reclusão, em
regime aberto, e pagamento de 3 dias-multa, substituída a reprimenda
corporal por uma restritiva de direitos (consistente em prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo), contra ela se insurgiu o
sentenciado supramencionado à fl. 246, arrazoando o apelo a sua i.
Defensora às fls. 252/252.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
3
A i. Advogada sustenta que deve o apelante ser absolvido por
suposta atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do
princípio da insignificância, eis que “a lesão jurídica provocada [ao
patrimônio da vítima foi]... inexpressiva...” (fl. 256). Subsidiariamente,
pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Contra-arrazoado o recurso (fl. 262/264), o parecer da E.
Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
274/280).
É o relatório.
Verifica-se, desde logo, que a i. Defensora não ofertou qualquer
crítica voltada à regularidade formal do processo ou ao valor das
provas amealhadas no curso da instrução o que, assim, deve ser
entendido como reconhecimento da existência do fato, sua
materialidade e autoria.
As questões a serem apreciadas, portanto, se restringem à
alegada atipicidade da conduta, em face do princípio da
insignificância, ao reconhecimento da causa geral de diminuição de
pena prevista no § 1o do art. 29 do Código Penal e à substituição da
pena corporal por restritiva de direitos.
O princípio de insignificância ou de “bagatela” encontra-se
plenamente integrado na dogmática penal, atuando com a função de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
4
causa (supra ou extralegal) de exclusão da tipicidade1, tomada esta
em seu sentido material2 (é dizer, além da mera conformação da
conduta à descrição contida no tipo penal), adequando-se
perfeitamente aos princípios de “lesividade”3, “exclusiva proteção de
bens jurídicos” (“nullum crimen sine iniuria”)4, necessidade ou mínima
intervenção5 (e seus consectários da “fragmentariedade”6 e “subsidiariedade
-
ou
de
ultima
ratio”7),
“humanidade”8,
“ressocialização”9 e “proporcionalidade”10.
Sua aplicação, entretanto, exige prudência.
Em que pese a ausência de expressa previsão legal11, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem acolhendo o
princípio de insignificância de forma progressiva desde 200412,
quando do julgamento do Habeas Corpus número 84.41213, cuja
ementa é a seguinte:
1 Vide, entre todos, MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal - Parte General. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 133 y
427.
2 Para JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, 4a ed. (Traducción de José Luiz Manzanares
Samaniego). Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 139, “A veces se considera también regla interpretativa general el 'principio de
insignificancia', segundo el cual los menoscabos realmente mínimos del bien jurídico protegido 'no llenan ya materialmente el tipo de
una norma penal”.
3 V. FERRAJOLI, L., Derecho y Razón - Teoría del garantismo penal, versión española (tradução de “Diritto e ragione - Teoria del
garantismo penale”,), 3a ed. Valladolid: Ed. Trotta, 1998, pág. 474.
4 V. MATA Y MARTÍN, R. M., Bienes Jurídicos Intermedios y Delitos de Peligro. Granada: Ed. Comares, 1997, Introducción-IX.
5 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada,
diciembre de 1987 (publicada en 1989), pág. 243 y ss.
6 MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, págs. 89 y 90.
7 LUZÓN PEÑA, Diego Manoel, Curso de Derecho Penal, Parte General, I. Madrid: Universitas, 1996, pág. 79 y ss.
8 MIR PUIG, Santiago, Sobre el principio de intervención mínima, op. cit., pág. 93 y ss.
9 Idem, ibidem.
10 Vide, entre todos, AGUADO CORREA, T., El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: Ed. Edersa, 1999, págs.
55-72.
11 O projeto do Novo Código Penal Brasileiro, em trâmite no Congresso Nacional, contém a seguinte norma em seu artigo 28: “Art.
28. (...) Princípio da insignificância. § 1o. Também não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as seguintes
condições: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; c)
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
12 Até o ano de 2006 o STF havia aplicado o princípio apenas em algumas situações. Sem embargo, no período de 2006 a 2009 já
o havia empregado em setenta e dois casos, tendo essa cifra se multiplicado por três no biênio 2007-2008. Nas instâncias
inferiores, naturalmente, há milhares de casos de aplicação do princípio, que não ensejaram recursos aos Tribunais Superiores do
país.
13 Cabe destacar, porém, que remonta ao ano de 1951 a primeira declaração de inconstitucionalidade de uma lei pelo Pretorio
Excelso com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (RE 18.331, relator o Ministro Orozimbo Nonato), cujo
desenvolvimento doutrinário nos anos subsequentes levou à adoção de ambos como limitadores da constitucionalidade das
restrições aos direitos fundamentais, significando, em síntese, que toda e qualquer restrição aos direitos fundamentais deve guardar
proporcionalidade (ou razoabilidade).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
5
EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES
CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA
CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU
ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM
DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$
25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA
- CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO
MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em
conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria
penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na
perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de
que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por
ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema jurídico há
de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de
direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção
das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente
naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou
potencial, impregnado de significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas
que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos
relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico
tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-00192-03 PP-00963)
O Supremo Tribunal Federal14, em geral, exige a presença dos
seguintes requisitos para a aplicação do citado: 1) Ausência de
periculosidade social da ação (ausência de reflexo social como
consequência desta); 2) Mínima ofensividade da conduta (é dizer,
mínima idoneidade para lesionar o bem jurídico protegido); 3)
Inexpressividade
da
lesão
jurídica
causada
(resultado
sem
relevância); e, 4) Baixa reprovação da conduta (circunstâncias do fato
favoráveis ao agente).
Mas esses requisitos não esgotam as possibilidades e
problemas relacionados ao tema, haja vista que não dispõem os
juízes de critérios expressos para medir a existência (ou o grau) do
14 Vide, entre outros, o citado julgamento do Habeas Corpus número HC 84.412.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
6
que seja insignificante ou inexpressivo15. Assim, por exemplo, no que
tange aos crimes contra o patrimônio
e também contra a
administração pública , o prejuízo material da conduta não pode ser
estimado sem que se leve em conta a situação da vítima16 (suas
condições econômicas e, no caso da administração pública, o valor
que ela mesma considera como relevante para fins de cobrança por
meio de ação executiva17 ou, ainda, a natureza imaterial do bem
jurídico tutelado18).
Não se pode desconsiderar que os fins preventivos da pena não
se compatibilizam facilmente com os pressupostos nos quais se
assentam os requisitos básicos da insignificância, em particular
quando se leva em conta a situação de tratar-se o agente de
criminoso habitual ou reincidente.
No caso em apreço, levando-se em conta as características
particulares do fato e os critérios elencados pelo Pretorio Excelso, é
forçoso convir que não cabe aplicar o princípio de insignificância.
15 Seja como for, não podem os juízes esquivar-se da tarefa de dar a cada caso uma solução justa, inclusive, se necessário,
mediante emprego da norma do artigo 335 do Código de Processo Civil. Nesse sentido RISTOW DE OLIVEIRA, Marcelo, Direito
Penal: o princípio da insignificância no STF, disponível na Internet: http://jus.com.br/artigos/12754/direito-penal-o-principio-da-
insignificancia-no-stf.
16 Constata-se que em 60% dos casos em que houve aplicação do princípio de insignificância para o fim de excluir a tipicidade em
delitos contra o patrimônio (furto, estelionato etc.), o valor do prejuízo correspondia a valores situados entre 0 e 100 reais. O
porcentual se reduz a 40% para valores entre 101 e 700 reais e não se encontra nenhum caso que haja superado este valor (cf.
https://groups.google.com/forum/#!topic/juris20082/QbbXCo-mYJw).
17 Desde que entrou em vigor a Lei Federal n. 10.522/02, por meio da qual a Fazenda Nacional declarou que apenas é justificável
cobrar judicialmente dívidas fiscais e da previdência social de valor superior a dez mil reais, a jurisprudência vem adotando o
entendimento de que “se o valor mencionado não tem relevância para justificar a ação de execução, tampouco pode ter relevância
para o Direito Penal”. Nesse sentido, por exemplo, STJ, REsp número 633.657/RJ, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, j.
04/11/2004 e publicado no DJU em 06/12/2004.
18 O STJ já assentou o entendimento de que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes cometidos contra a Administração
Pública, ainda que irrisório o valor do patrimônio atingido, uma vez que com eles se busca tutelar não somente o patrimônio, mas
também a moral administrativa: AgRg no AREsp 487715/CE,Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em
18/08/2015, DJE 01/09/2015; AgRg no REsp 1511985/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em
20/08/2015, DJE 01/09/2015; AgRg no REsp 1308038/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em
19/05/2015,DJE 29/05/2015; AgRg no AREsp 342908/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado
em 18/06/2014, DJE 27/06/2014; AgRg no REsp 1382289/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgado em
05/06/2014, DJE 11/06/2014; AgRg no REsp 1102065/MS, Rela. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
Julgado em 19/04/2012, DJE 30/04/2012; HC 165725/SP, Rela. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 31/05/2011,
DJE 16/06/2011.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
7
Primeiramente porque, analisando os critérios concernentes à
“ausência de periculosidade social da ação” e à “baixa reprovação da
conduta”, conclui-se que a conduta do agente, que praticou a
subtração em concurso de agentes e mediante arrombamento de uma
porta, mostra-se incompatível com a aplicação do princípio em
questão. Além disso, a “rei furtivae” (2 botijões de gás e
aproximadamente 50 salgadinhos crus), avaliada em cerca de R$
440,00 (cf. auto de avaliação de fl. 18), não se enquadra no conceito
de insignificância, do ponto de vista estritamente econômico.
Em segundo lugar, porque o valor econômico do bem jurídico
ofendido, ainda quando se trata do “patrimônio”, não dispensa o
exame de outros critérios na ordenação da atividade persecutória
penal do Estado, que visa à proteção de bens jurídicos mediatos de
valor que transcendem à natureza material, com vistas a garantir a
convivência social pacífica
e não meramente a satisfação de
prejuízos de natureza patrimonial. A ausência de resposta estatal a
este tipo de investida criminosa certamente seria interpretada pelos
infratores como incentivo à continuação de suas carreiras delitivas,
frustrando os fins que presidem a atividade de distribuição da Justiça
Criminal, em violação ao critério da “ausência de periculosidade social
da ação”.
E, em terceiro lugar, porque o entendimento jurisprudencial
dominante é no sentido de que o princípio da insignificância só pode
ensejar o afastamento da incidência do Direito Penal em situações
especialíssimas (considerada a “reprovabilidade do comportamento do
agente”), como exemplifica o acórdão proferido por este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
8
Tribunal nos autos do Processo no 1316405/3-Presidente Prudente
(Rel. o Des. CARLOS BIASOTTI, 15a Câmara Criminal, v.u., publicado
no DOE de 14.08.2002), que contém o seguinte trecho:
“Não incorre na censura de ilegalidade a decisão que, firme no princípio da
insignificância do bem jurídico protegido e da mínima reprovabilidade social do fato, rejeita
denúncia oferecida contra sujeitos que, na inclemência da miséria e sem teto a que se recolher,
furtam duas galinhas e uma leitoa para acudir às primeiras necessidades. Punidos já pelos
rigores da própria vida, em contínuas privações, era escusado fazer recair sobre eles, com todo o
peso, o gládio da justiça. - mesmo quando conspirem os elementos constitutivos de um crime,
sempre se reconheceu ao juiz discrição para atalhar o curso da persecução penal, se esta lhe
parecer mais do que intolerável absurdo, violação grave do ideal e dos preceitos da justiça. - ao
juiz a lei determina - e não apenas assegura - que, no aplicá-la, atenda 'aos fins sociais' e 'às
exigências do bem comum' (Art. 5° da Lei de Introdução ao Código Civil). Casos haverá em que
lhe será força repelir, com retidão e sabedoria, o libelo no qual se compraziam já nossos maiores:
'regimentos não se executam senão aos pobres; leis e prisões não se guardam, senão contra os
desamparados' (Diogo do Couto, Diálogo do Soldado Prático, 1790, P. 19).“
Ante tais ponderações, é inevitável a conclusão de que a ação
imputada ao sentenciado não pode ser considerada socialmente
irrelevante, haja vista não ter sido praticada por extrema necessidade
ou qualquer finalidade altruística merecedora de excepcional
afastamento das consequências jurídicas previstas na lei penal. Fosse
possível reconhecer o cabimento da tese do “crime de bagatela”
levando-se em conta exclusivamente o valor do bem objeto do furto,
haveria que afastar-se a incidência do tipo relativamente a qualquer
ação de subtração de bens de pequena expressão econômica,
premiando-se com isso a ociosidade e o desrespeito aos limites
norteadores da boa convivência social.
Registre-se, a propósito, que o Pretorio Excelso, em decisões
recentes, vem respaldando esse entendimento:
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REPROVABILIDADE
E
OFENSIVIDADE
DA
CONDUTA
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
CRIMINOSA.
ORDEM
DENEGADA. I A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica,
exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II No caso sob exame, a
conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
9
elevado grau de reprovabilidade. III Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de
fazer das práticas criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostenta condenação e responde
a várias ações penais pela prática de diversos crimes, o que denota reprovabilidade e
ofensividade da conduta. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto poderia significar um
verdadeiro estímulo à prática desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que
contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela coletividade. V
Ordem denegada. (HC 114702, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 PUBLIC
01-07-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o
trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência
formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das
circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave,
contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância
reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato
na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a
incidência do princípio da insignificância, “devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência
de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada” (HC 109.739, de minha relatoria, j. em 13.12.2011).
4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois,
além do valor dos bens furtados terem sido avaliados em R$176,00 (cento e setenta e seis reais),
o que equivale a mais da metade do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime
de furto foi praticado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, o que afasta a
ausência de periculosidade social da ação. 5. Ordem denegada. (HC 114300, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100
DIVULG 27-05-2013 PUBLIC 28-05-2013)
HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO POR FURTO QUALIFICADO
TENTADO.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. VALOR DA COISA FURTADA QUE REPRESENTAVA QUASE 30% DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. TENTATIVA REALIZADA MEDIANTE
ESCALADA, DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO
PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. ORDEM DENEGADA. I
A aplicação do princípio da
insignificância de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma concomitante, de
certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
II Não se pode considerar irrelevante a tentativa de furto de um aparelho celular avaliado em R$
130,00, valor que, à época dos fatos, representava quase 30% do salário mínimo então vigente.
III O acusado tentou praticar o delito mediante escalada, durante a madrugada, comportamento
que, ante a significativa ofensividade e reprovabilidade, não pode ser considerado insignificante e
demonstra a necessidade da tutela penal. IV Na espécie, a aplicação do referido instituto
poderia significar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns
nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido
pela coletividade. V
Convém distinguir, ainda, a figura do furto insignificante daquele de
pequeno valor. O primeiro, como é cediço, autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta,
ante a aplicação do princípio da insignificância. Já no que tange à coisa de pequeno valor, criou o
legislador a causa de diminuição referente ao furto privilegiado, prevista no art. 155, § 2o, do
Código Penal. VI Ordem denegada. (HC 109081, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG
28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART.
155, § 4o, IV, DO CP). PACIENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA
ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS
NA VIA EXTRAORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio da
insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada; 2. A aplicação do princípio da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise
de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à
prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
10
a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo
enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da
sociedade. 4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de
afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo
hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos
signos do texto legal. 5. In casu, o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP), por
ter, durante o repouso noturno e mediante o concurso de agentes, adentrado na residência da
vítima e furtado quatro panelas de pressão, uma forma de alumínio, um martelo e uma jaqueta. O
valor total da res furtiva foi avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais). 6. A conduta do paciente não
pode ser considerada atípica, uma vez que, durante o repouso noturno e mediante o concurso de
agentes, adentrou na residência da vítima para furtar bens que lá se encontravam. 7. Ademais,
trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o
reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo
avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. (..) 12. In casu, o Superior Tribunal de
Justiça não alterou o panorama fático-probatório, mas apenas procedeu à releitura da
qualificação jurídica atribuída aos fatos considerados pela Corte Estadual no julgamento da
apelação, decidindo ser inaplicável o princípio da insignificância, sob o fundamento de que “na
hipótese em exame, além de a conduta dos recorridos - furto qualificado pelo concurso de
pessoas, praticado no período noturno
se amoldar à tipicidade formal, que é a perfeita
subsunção da conduta à norma incriminadora, e à tipicidade subjetiva, de igual forma se
reconhece presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do
resultado típicos em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo
Estado, já que embora os objetos furtados - 4 panelas de alumínio, 1 fôrma de alumínio, 1
martelo, 1 jaqueta preta - tenham sido avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais), mostra-se
necessária a restauração do édito condenatório, dada a ofensividade da conduta dos agentes, a
periculosidade social da ação e o relevante grau de reprovabilidade do comportamento, pois,
reitere-se, furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado no período noturno, momento em
que há menor vigilância e maior suscetibilidade das vítimas”. 13. Ordem denegada. (HC 114174,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-229 DIVULG 20-11-2013 PUBLIC 21-11-2013) 19
Por outro lado, não cabe reconhecer a favor de CÉSAR a causa
geral de diminuição de pena prevista no § 1o do artigo 29 do C. Penal,
sob o argumento de que ele “não participou da consumação do crime”
(fl. 256).
De fato, conforme bem salientado pela i. Promotora de Justiça
oficiante, Dra. Rebeca Barbosa Leite da Freire Estevão, “CESAR
não... [atuou como mero] partícipe, e sim... [como] autor da subtração,
eis que ingressou nas dependências do clube [de futebol vítima do
furto, o “União Possense”], arrombou a porta do bar [que nele situa] e
subtraiu os bens... [tendo sido inclusive flagrado] nas imagens das
câmeras de segurança [existentes no local]...” (fl. 264) conduta esta
evidentemente incompatível com o instituto da participação de menor
19 E, no mesmo sentido: HC 108.330/RS, 1a T., Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20.03.2012, DJU 25.04.2012; HC 110.952/RS, 2a T., Rel.
Min. Ayres Britto, j. 13.03.2012, DJU 16.04.2012.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
11
importância.
Acerca do tema, cabe conferir o ensinamento de MIRABETE20,
para quem “a participação de menor importância só pode ser a
colaboração secundária, dispensável, que, embora dentro da
causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime.
Não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena quando o
agente participou da idealização do crime, forneceu instrumento
indispensável à prática do ilícito etc”.
E do acima dito não diverge a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO
CPP. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. SÚMULA 283 E 284 DO STF.
COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE
DISTINTA.
NÃO
INCIDÊNCIA
AOS
CO-AUTORES.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO.
SÚMULA
610/STF.
PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. As figuras
descritas nos §§ 1o e 2o do art. 29 do Código Penal são destinadas aos partícipes -
participação de menor importância (§ 1o) ou de punição por crime menos grave quando
constatado que o réu não aderiu sua conduta ao delito mais grave efetivamente ocorrido (§
2o). 5. A condenação por co-autoria afasta, por si só, a incidência do art. 29, §§ 1o e 2o, do
Código Penal. (...) 9. A gravidade concreta da infração enseja maior reprovabilidade da conduta
a autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 10. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AgRg no REsp 1417364/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)
RESP CRIMINAL. ART. 29, CAPUT, DO CODIGO PENAL. PARTICIPAÇÃO NO
CRIME E CO-AUTORIA. - AQUELE QUE DA COBERTURA AO ASSALTO, E EM ATITUDE
QUE DEMONSTRA EMPUNHAR UMA ARMA OCULTA, EM EXPECTATIVA DE EVENTUAL
INTERVENÇÃO E INTIMIDAÇÃO AS VITIMAS, NÃO PODE SER CONSIDERADO NIMIO
PARTICIPE, COM ATUAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA PARA INCIDIR O PAR. 1. DO ART.
29, DA LEI PENAL. NO CASO, CONFIGURADA ESTA A CO-AUTORIA. - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 109.021/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 25/02/1997, DJ 14/04/1997, p. 12779)
Por fim, é de ser tomado como contraproducente o pedido
formulado pela i. Advogada no tocante à substituição da reprimenda
corporal por restritivas de direitos, eis que, conforme se verifica à fl.
20 MIRABETE, Julio Fabbrini, Manual de direito penal, volume 1: parte geral, arts. 1o a 120 do CP. 31a ed. São Paulo: Atlas, 2015,
pág. 224.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no 0000345-92.2016.8.26.0296
12
228, os benefícios do artigo 44 do Código Penal foram devidamente
aplicados pela i. Magistrada de Primeiro Grau, que fixou em
substituição à pena de reclusão a pena alternativa de “prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo” (fl. 228).
Considerando-se, pois, que havia lastro probatório suficiente
para embasar o julgamento de procedência da ação penal, e porque a
i. Julgadora aplicou reprimendas bem ajustadas à espécie, deve ser
repelido o inconformismo do sentenciado, para que seja a r. decisão
recorrida mantida na íntegra.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator